Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703776-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA JULIAO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO DA INSTÂNCIA SUPERIOR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PREVALECE A INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5o, LEI 11.419/06. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. LAUDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, para inclusão da autora na lista de aprovados para o emprego de técnico administrativo, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência. 1.1. Nesta sede, a ré requer a reforma da sentença para que, em sede preliminar, seja reconhecida sua ilegitimidade “ad causam”, e no mérito, a exclusão da autora/recorrida como pessoa portadora de deficiência, conforme exame realizado pela banca examinadora do concurso Quadrix, vez que, ela não se enquadra nas definições da Lei Distrital no 4.317/2009, do Decreto Federal no 3.298/1999 e da Lei Complementar no 840/2011. 2. Incialmente, tem-se que os autos foram devolvidos os autos do Superior Tribunal de Justiça para nova análise tempestividade da apelação. 2.1. Nos casos de processos judiciais eletrônicos, ocorrendo intimação pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e intimação eletrônica pessoal na forma do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, prevalece esta última, portanto, tempestivo o recurso. 3. Preliminar ilegitimidade ad causam. Verifica-se que, pelo edital que normatizou o certame, o concurso foi realizado pela Terracap. A banca examinadora o executa, por delegação da administração pública, portanto, indefere-se a preliminar. 3.1. No mérito, a apelante requer a exclusão da recorrida como pessoa portadora de deficiência, conforme exame médico realizado pela banca examinadora do concurso Quadrix, ao argumento de que ela não se enquadra nas definições da Lei Distrital no 4.317/2009, do Decreto Federal no 3.298/1999 e da Lei Complementar no 840/2011. 3.2. Nos termos da legislação supra, a cegueira resta constatada quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica. 3.3. Conforme resultados dos exames do olho direito da autora, restou comprovado que: OD é 20/400=0,05, e o olho esquerdo OE é 20/50=0,4, sendo considerada baixa visão. Portanto, tendo em vista o acometimento de cegueira legal bilateral, há enquadramento da autora como pessoa com deficiência, nos termos do artigo 5o da Lei Distrital n.o 4.317/2009 e artigo 4o do Decreto no 3.298/99, restando ilegal do ato administrativo que a considerou inapta. 4. Recurso improvido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao enunciado 377 da Súmula do STJ, asseverando que a recorrida não se enquadra na definição de pessoa portadora de deficiência visual para fins do presente concurso público. Ressalta que a referida súmula deve ser analisada em consonância com a Lei Distrital no 4.317/2009 e o Decreto Federal no 3.298/1999. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, suscitando a necessidade de obediência à regra da cláusula de reserva de plenário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao enunciado 377 da Súmula do STJ, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital no 4.317/2009) e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 7 e 280, ambos da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, diante da ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo órgão julgador. Isso porque o STF já assentou que “Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (RE 1210013 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028